Tribunal: TJDFT
Processo: 0741315-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. TUTELA ANTECIPADA. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.
3. A doutrina e a jurisprudência autorizam a concessão dos alimentos denominados compensatórios, que visam a corrigir distorções e diferenças que o fim da conjugalidade acarreta ao modus vivendi de cônjuges e companheiros.
4. Os fatos alegados pela Agravante dizem respeito a matéria cuja demonstração implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem, não havendo a Recorrente demonstrado, de plano, a necessidade aos alimentos, nem sequer o desequilíbrio financeiro advindo com a ruptura da relação conjugal, a impedir a fixação de alimentos compensatórios.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.